Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008244-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ELEONAIDE VENTURA LEITE CUSTODIO - CPF: 836.492.391-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. V. L. C. (TERCEIRO INTERESSADO), E.V.L.C. REPRESENTADA PELA SUA GENITORA ELEONAIDE VENTURA LEITE CUSTODIO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a
consulta médica com neuropediatra, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
proposta por
Elena Vitória Leite Custódio
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
por não se tratar de procedimento de baixa complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que é necessário o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT para esclarecer a urgência da pretensão, bem como a “
real necessidade do exame
”
.

Afiança que “
a decisão liminar foi proferida sem qualquer demonstração de imediato risco à vida em caso de inobservância à fila
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 8199546).

Contrarrazões (Id. 10662494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 17133457), opina pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, defiro a liminar e determino:

1) Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1o do NCPC, o Esta do de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município para que disponibilize no prazo de 05 (cinco) dias, consulta com médico neurologista pediátrico, para a criança Elena Vitória Leite Custódio, ainda que seja necessária a contratação de prestador particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas para a realização do exame pela via particular;

2) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para o fornecimento da consulta com médico neurologista pediátrico, determino que proceda-se imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via Bacenjud sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.o 3.834-2, e 50% na conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do menor orçamento apresentado nos autos;

3) Assim que efetivado o bloqueio via Bacenjud, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

4) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

5) Em seguida, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral do Estado e do Município, nos termos do artigo 183, § 1o do NCPC, para que, caso queira, conteste a ação;

6) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

7) Expeça-se o necessário, cumpra-se com urgência. [...]. (Id. 8127309, fls. 3/4).

A agravada, com cinco (5) anos de idade, acometida de
epilepsia
, necessita de se submeter à
consulta com neuropediatra
.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

A urgência de uma criança atormentada por crises epilépticas de ser atendida por um neuropediatra é auto evidente. Além do que se encontra regulada:

[...] SISREG III – Servidor de Produção

[...]

Nome do paciente

Elena Vitória Leite Custódio

[...]

Situação Atual:

Solicitação/Pendente/Fila de espera

[...]

Risco: Verde –
Não urgente

[...]

Data Solicitação:

16/04/2018

[...]

Procedimentos solicitados: Consulta em Neurologia – Pediatra

[...]

Situação:
Pendente
[...]. (Id. 8127308, fls. 15). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020